Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional ou contradição interna a ser reconhecida. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Ao contrário do sustentado pela embargante, questões suscitadas relacionadas à determinação da sucumbência foram expressamente analisadas com base no acervo fático-probatório dos autos. Conforme consignado no acórdão, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. No caso, verificou-se que após a propositura da ação e antes da citação, as partes transacionaram extrajudicialmente com quitação do débito, o que significa dizer que, ao tempo do ajuizamento da ação executiva, a executada, ora embargante, estava inadimplente com relação à dívida estampada no título executivo, de modo que deu causa ao manejo da execução. Do mesmo modo, a parte exequente solicitou a extinção da execução e disponibilizou os cheques antes do oferecimento dos embargos, além de não caracterizada injusta resistência quanto à entrega dos títulos. Identificado ainda que, em conversa com o advogado da exequente no mesmo dia, antes mesmo do protocolo dos embargos, o advogado da executada já havia sido avisado de que os cheques estavam na sede da empresa à disposição para retirada. E desde a data do pagamento a devedora também poderia ter se valido dos meios legais disponíveis com essa finalidade. Destacado também que independentemente do lapso transcorrido entre a data do pagamento e a sua comunicação processual, considerando, ainda, a entrega anterior do mandado de citação à devedora, quando peticionou nos autos da ação de execução e distribuiu os embargos à execução, a embargante já sabia do requerimento de extinção pelo cumprimento da obrigação e da disponibilização judicial e extrajudicial dos cheques. Logo, mesmo podendo, eventualmente, ter peticionado nos próprios autos, preferiu ajuizar embargos, dando causa ao manejo de nova ação que foi extinta sem julgamento do mérito. Ademais, consignado que não há prova de protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Por esse motivo, mantida a condenação da embargante no tocante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere a embargante, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.